Tribunal: TJSP
Processo: 1014645-36.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir do depoimento

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir do depoimento pessoal, nem se justifica, por si só, a anulação do processo a partir da perspectiva de que poderia advir confissão.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação, confirmando a tutela de urgência concedida, que determinou a exclusão da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito de origem não comprovada, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ – Mantida a r. sentença, no tocante à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Desprovido o recurso da parte ré, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoração de 15% para 20% o percentual da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos autos.
Recurso da parte ré desprovido, e recurso da parte autora provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
Registro: 2020.0000998433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014645-36.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelado JOSÉ
FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da parte ré, e deram provimento, em parte, ao recurso
da parte autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
VOTO no 37036
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Apelantes/Apelados: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelados/Apelantes: José Francisco dos Santos (Justiça Gratuita)
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do
direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
- Diante das alegações das partes, as questões debatidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental
constante dos autos, não demandando a produção de outras
provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à
prova constante dos autos, que pudesse advir do depoimento
pessoal, nem se justifica, por si só, a anulação do processo a
partir da perspectiva de que poderia advir confissão.
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES
Reconhecimento da ilicitude da
inclusão do nome da parte autora em cadastros de
inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem
dessas dívidas, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de
inadimplentes
foi
impugnada
pela
parte
autora
-
Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua
negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte
em que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação,
confirmando a tutela de urgência concedida, que determinou
a exclusão da respectiva inscrição em cadastro de
inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Caracterizado o ato
ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré,
uma vez que referente a débito de origem não comprovada,
e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade,
de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte
autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ Mantida a
r. sentença, no tocante à condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir
do arbitramento
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a
partir da data do evento danoso, ou seja, da negativação
indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade
extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência
de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Desprovido o recurso
da parte ré, em razão da sucumbência recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoração de 15% para 20%
o percentual da verba honorária fixada contra ela por se
mostrar adequado ao caso dos autos.
Recurso da parte ré desprovido, e recurso da parte autora
provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 213/217, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Isto posto, julgo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, procedente a
pretensão inicial para: a) Declarar a inexigibilidade dos débitos apontado na inicial,
referentes aos contratos no 0080002882360006, no valor de R$ 130,76;
0080002882360005, no valor de R$ 130,75; 0080002882360004, no valor de R$
130,75; 0080002882360003, no valor de R$ 130,75; 0080002882360002, no valor de
R$ 130,75; e 0080002882360001, no valor de R$ 70,61, totalizando R$ 724,37. b)
condenar a requerida ao pagamento, em favor do requerente, de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cabendo atualização pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Via de consequência, ratifico a tutela
de urgência deferida às fls. 126, com a exclusão definitiva do nome da autora junto
ao cartório de protesto, bem assim, junto ao cadastro restritivo do SCPC/SERASA.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de proteção ao crédito para as
providências cabíveis, nos termos da presente decisão. Vencida, fica a ré condenada
ao pagamento das verbas sucumbenciais de praxe, quais sejam, custas e despesas
processuais, e honorários de advogado, os quais fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC), atualizáveis a partir desta sentença.
P.R.I.C.”
Apelação da parte ré (fls. 219/223), sustentando que:
(a) “apesar da concessionária ter protestado pelo depoimento pessoal do autor,
conforme fls. 200/202, e designação de audiência, o douto magistrado a quo deixou
de se manifestar neste sentido”; (b) “os documentos juntados pela apelante em sua
peça de bloqueio comprovam de maneira irrefutável a licitude da conduta da
concessionária, ante à existência de débito na unidade e comprovado vínculo da parte
autora”; (c) “a parte ora apelada não fez prova mínima de suas alegações, uma vez
que nem mesmo trouxe aos autos comprovação de única negativação,
impossibilitando a manutenção da r. sentença, uma vez que em casos de restrições
preexistentes, aplica-se a súmula 385 do STJ”; (d) “restou inexistente, qual seja, o
dano”; (e) “se, porventura, essa C. Câmara entender pela condenação da EDP ao
pagamento de indenização pelos danos morais supostamente experimentados, certo é
que jamais poderão ser mantidos no patamar de R$10.000,00”.
Recurso adesivo da parte autora (fls. 263/278),
sustentando: (a) a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
honorários advocatícios; (b) a incidência de juros de mora a partir do evento danoso.
Petição do patrono do autor requerendo habilitação
como terceiro interessado e reserva de honorários (fls. 282/284).
Os recursos foram processados, com resposta das partes
(fls. 248/262 e fls. 288/289), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos
os pedidos da inicial.
A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos
termos da inicial.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de
defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
CPC/2015 (correspondente ao art. 330, I, do CPC/1973).
Diante das alegações das partes, as questões debatidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental, constante dos autos, não
demandando a produção de outras provas,
Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova
constante dos autos, que pudesse advir do depoimento pessoal, nem se justifica, por
si só, a anulação do processo a partir da perspectiva de que poderia advir confissão.
Nesse sentido, em casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie: (a) “PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa -
Inocorrência Prova oral: depoimento pessoal do autor Dispensabilidade
Prova documental suficiente
Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE
CIVIL Conta corrente (saques fraudulentos) e mútuo contratado mediante fraude
Autor afirma que foram efetuadas movimentações bancárias em sua conta corrente
sem seu consentimento: saques de dinheiro e contratação de mútuo por fraudador
Aplicação do CDC Não há prova de que as movimentações foram realizadas pelo
correntista, ou por terceiros por ele autorizados - Entidade financeira poderia provar
o alegado em sua contestação, por exemplo, exibindo gravações de imagens das
agências ou dos caixas eletrônicos onde foram efetuadas as movimentações
questionadas, mas não o fez - Uma das operações foi um mútuo de R$ 9.750,00, cuja
autoria o autor atribuiu ao fraudador. (...)Responsabilidade objetiva do Banco pelo
fato do produto e do serviço (arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto
e do serviço (arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do
serviço bancário Responsabilidade do Banco-réu também resulta do risco de sua
atividade econômica Precedentes do STJ - Dano material (restituição de valores) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
dano moral Cabimento Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau
(R$ 27.556,80) reduzida para R$ 15.000,00, com atualização monetária a partir da
data deste acórdão e juros de mora da citação - Sentença reformada apenas para esse
fim, sendo confirmada nos demais pontos. Recurso provido em parte.” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0011604-96.2013.8.26.0229, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. 06.05.2019, o destaque não consta do original); (b) “Apelações Serviços
bancários
Ação declaratória c.c. indenizatória precedida de pedido de tutela
provisória de urgência em caráter antecedente Sentença de rejeição da impugnação
à gratuidade da justiça e de acolhimento apenas do pedido declaratório de
inexigibilidade das cobranças referentes aos gastos no cartão de crédito Sentença
parcialmente reformada, com o acolhimento integral dos pedidos, revogados os
benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor. 1. Gratuidade da justiça
Autor que se qualifica como empresário e promove gastos a débito e a crédito em
valores expressivos Favor legal revogado, destinado que é aos verdadeiramente
necessitados Recolhimento de todas as custas que haverá de se dar nos termos do
art. 102 do CPC, havendo de ser ressarcidas, ao final, pelo vencido. 2. Cerceamento
de defesa
Inocorrência
Requerimento voltado à mera colheita do
depoimento pessoal do adversário não justificando, por si só, a anulação do
processo a partir da perspectiva de que poderia advir confissão. 3.
Responsabilidade civil da instituição financeira. (...) Dispositivo: Afastaram a
preliminar, deram provimento à apelação do autor e deram parcial provimento
à do réu.” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação 1011897-82.2017.8.26.0011,
rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 11.02.2019, o destaque não consta do
original); e (c) “LEGITIMIDADE PASSIVA - Ação declaratória de inexistência de
débito Cartão de crédito - Compras não reconhecidas pelo consumidor - Bandeira
de cartão de crédito que também é responsável pelo serviço - Legitimidade passiva
configurada: A bandeira do cartão de crédito é parte legítima para figurar no polo
passivo de ação referente a compras não reconhecidas pelo consumidor - Marcas de
cartão de crédito respondem solidariamente com as instituições financeiras
administradoras do cartão, estando dentro da cadeia de fornecimento, nos termos do
art. 14 do CDC. Precedentes do E. STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA

Requerimento de depoimento pessoal do autor e perícia técnica
Prova
desnecessária porque ineficaz à solução da controvérsia
Julgamento
antecipado
Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a
plena cognição da controvérsia
Caso específico que demanda prova
eminentemente documental
Ausente
a
nulidade
suscitada. AÇÃO
DECLARATÓRIA
Consumidor
Cartão de crédito utilizado por terceiros

Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do consumidor Dever da
instituição financeira zelar pela segurança das transações Exclusão do nexo causal
Impossibilidade:
É dever da instituição financeira zelar pela segurança das
transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do
nexo causal, pela utilização do cartão de crédito furtado
Declaração de
inexigibilidade das compras contestadas, indicadas na fatura e no extrato acostado
aos autos. DANO MORAL Movimentação indevida em conta corrente e uso de
cartão de crédito
Fraude
Responsabilidade objetiva do banco - Relação de
consumo
Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização Cabimento (...).
RECURSO DA MASTERCARD CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE
CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.”
(13a Câmara de Direito Privado, Apelação 1003591-65.2018.8.26.0278, rel. Des.
Nelson Jorge Júnior, j. 19.09.2019, o destaque não consta do original)
Quanto à prova documental, observa-se que incumbe à
parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis para propositura da
ação (CPC/2015, art. 320) e ao réu compete instruir a resposta com os documentos
destinados à prova de suas alegações (CPC/2015, art. 436), com exceção aos casos
previstos no art. 435 do CPC/2015.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM
Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II e
370 do CPC/2015, (correspondente aos arts.125, II, e 130, ambos do CPC/1973).
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e
125, da CF, e art. 355, I do CPC/2015, (correspondente ao art. 330, I, do CPC/1973).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
3.2. A prestadora de serviços responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
3.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou
serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade
é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção
de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14,
caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A ideia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que
dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao
mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a
existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida
do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um
direito do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra na classificação geral,
independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per
si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um
só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua
existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da
prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário,
com o autor alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de
onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é
o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de
quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a
questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o
proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo
sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia
a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor,
que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação
necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor
quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por
exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova,
mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade.
Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida
sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco.
Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe
favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação com
as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de
provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC
ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro
lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados
requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor),
que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal.
Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver
trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo
elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo
fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC,
exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora
de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia
do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)”
(“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado
por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte
adversa a comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E
CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333
E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente
certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao
autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das
provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório
resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ."
(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO
TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica
ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é
perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar
a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do
ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar,
por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor
que houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de
poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela
jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser
tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde que devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste caso
patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados
com cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que
não se considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é
manifesta, porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem
ele acesso aos conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na
execução do serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas
necessárias para evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro.
Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação
do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que
a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao
cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos
da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode
exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta
do original).
3.4. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da
parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação devidamente
identificada no documento juntado aos autos a fls. 29/30, uma vez que a parte ré não
se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja
exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte
autora.
Os débitos inscritos na presente ação têm o valor total
de R$724,37, referentes aos contratos no. 0080002882360006, 0080002882360005,
0080002882360004, 0080002882360003, 0080002882360002 e 0080002882360001,
com data de inclusão em 15.05.2017 (cf. fls. 29).
No caso dos autos, a parte ré não juntou cópia de
contrato originário do débito inscrito firmado pela parte autora, nem sequer cópias
dos seus documentos pessoais, que são normalmente exigidos dos clientes no
momento da contratação.
Embora insista na regularidade da inscrição, a
instituição financeira ré não demonstrou a exigibilidade do débito indicado no
documento de fls. 29/30, ônus que era dela, uma vez que a parte autora sustentou que
“sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 01), desconhecendo
a origem das dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré pela indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de
inadimplentes.
Isto é, o quanto basta para o reconhecimento da
ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes,
referente a débito que não é de sua responsabilidade.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da
parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) No mérito, procede a pretensão, vertida na exordial, tocante à
declaração de inexigibilidade do débito, ausente justa causa para a
cobrança em relação ao débito atrelado aos contratos no
0080002882360006,
0080002882360005,
0080002882360004,
0080002882360003, 0080002882360002,
e 0080002882360001,
totalizando R$ 724,37.
O requerente negou a existência de relação jurídica com a instituição
requerida, afastando, assim, a legitimidade da cobrança. Diante da
negativa do autor, caberia à ré demonstrar a existência de negócio
jurídico a amparar a cobrança levada a termo.
Com efeito, os documentos juntados pela demandada não demonstram
a existência de acordo de parcelamento de débito entre as partes, nos
termos deduzidos na peça de bloqueio, certo que a ré sequer junta aos
autos cópias das faturas emitidas em nome do autor, a demonstrar a
existência de contrato de prestação de serviços entre as partes.
Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia, por ser fato impeditivo do direito da requerente (art. 373, II,
CPC), sendo que, devidamente intimada a se manifestar em termos de
produção probatória (fls. 199), requereu a produção de prova
consistente em depoimento pessoal do autor, “para esclarecimento,
entre outras questões, das circunstâncias indicadas na causa de pedir,
verificação da validade da assinatura e conhecimento acerca da
existência da lide, salientando-se que o não comparecimento resulte na
extinção do processo” (fls. 200), sendo que a prova oral, nos termos
em que requerida, não se presta à demonstração das alegações
deduzidas na contestação.
Assim sendo, não demonstrada a relação jurídica entre as partes, os
contratos impugnados não podem afetar a esfera de direitos do
requerente, sendo, pois, de rigor o reconhecimento da inexistência dos
débitos referidos na inicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
3.5. Reconhecida a inexigibilidade do débito e a
ilicitude de sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que
declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação, confirmando a tutela de urgência
concedida (fls. 126), que determinou a exclusão da respectiva inscrição em cadastro
de inadimplentes.
3.6. Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte
ré, uma vez que referente a débito de origem não comprovada, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
3.7. Mantém-se a r. sentença, no tocante à condenação
da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
3.7.1.
A
inscrição
indevida
em
cadastro
de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a
demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de
crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp
856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A
simples inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de cheques
sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a
Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ
06/12/2004 p. 335).
3.7.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu
indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em
razão da ilícita anotação realizada pela parte ré referente ao débito objeto da
demanda, visto que todas as outras negativações em nome da parte autora foram
inscritas posteriormente à inscrição impugnada (fls. 42/43).
Destarte, ausente legítima inscrição preexistente e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
3.7.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
3.7.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
3.7.5. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do
arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
14.05.2020, o valor do salário mínimo era de R$ 1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 10 salários mínimos.
4. Reforma-se a r. sentença, para determinar que os
juros simples de mora incidam a partir da data do evento danoso, ou seja, da
negativação indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma
vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
5. Desprovido o recurso da parte ré, em razão da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 15%
para 20% o percentual da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado
ao caso dos autos.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso da parte ré deve ser desprovido e o recurso da parte autora
deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença, para
determinar que os juros simples de mora incidam a partir da data do evento danoso,
ou seja, da negativação indevida, com majoração da verba honorária, em razão da
sucumbência recursal da parte ré.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, nega-se
provimento ao recurso da parte ré, e dá-se provimento, em parte, ao recurso da
parte autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1014645-36.2019.8.26.0361